Tribunal: TJDFT
Processo: 0720552-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. VOO. ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS. COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRORROGAÇÃO DE ESTADIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do CC/2002).
2. Conforme contrato de seguro firmado entre as partes, há cobertura securitária de USD 300 para atraso de voo superior a 8 horas; uma vez comprovados os atrasos superiores a 8 horas nos voos de ida e volta, impõe-se a condenação da ré/recorrida ao pagamento da indenização prevista contratualmente.
3. A cobertura por prorrogação de estadia somente é devida caso o segurado tenha tido despesas com hospedagem decorrente de acidente pessoal ou doença de caráter súbito ocorridos durante a viagem segurada. No caso, a recorrente não teve despesa alguma com hospedagem decorrente do atraso do voo; ao contrário, permaneceu no aeroporto aguardando o horário para embarque, de modo que não é devida a indenização pleiteada.
4. Quanto à assistência jurídica, a cobertura abrange o reembolso das despesas com honorários advocatícios no caso de o segurado sofrer qualquer tipo de acidente que necessite de assistência jurídica no período da viagem segurada, ou a prestação do serviço correspondente quando previsto as condições contratuais do plano. Ou seja, o risco coberto necessariamente corresponde às despesas suportadas pelo segurado com assistência jurídica durante a viagem. Tendo em vista que as despesas com assistência jurídica foram suportadas pela recorrente depois da viagem, não é devida a indenização pretendida.
5. Em relação aos danos morais, o descumprimento contratual, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da recorrente. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante.

6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 3.019,62 (três mil dezenove reais e sessenta e dois centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.